Tribunal: STF
Processo: MS 34433
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (“EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI”) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, V) – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.